Tribunal: CARF
Processo: 19515.720434/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720434/2017-12
ACÓRDÃO
9101-007.022 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO ATACADO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico
autônomo constante do acórdão recorrido, suficiente para manter o
Acórdão Recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.022 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720434/2017-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
(PGFN) em face do Acórdão no 1401-006.630, de 15/08/2023, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao recurso voluntário da
contribuinte acima identificada.
Assim restou assentado o Acórdão ora recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou
perícias, quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
do Art. 18, do Decreto no 70.235/72.
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção de PIS e COFINS, bem como a ausência de
fundamentação legal no auto de infração, tem-se pelo cancelamento da
exigência fiscal.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE INSTITUICAO DE
ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUICAO DE EDUCACAO. SUSPENSÃO DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da
eficácia da garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade
prevista no art. 150, IV, “c”, CF, aplicada na forma do artigo 14 do CTN e da
norma regulamentadora de seus efeitos.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
Apenas a constatação da ausência de enquadramento aos requisitos
previstos em lei para gozo da imunidade/isenção não é suficiente para a
qualificação da multa. Não tendo sido demonstrado o intuito doloso na
conduta, cabe ser afastada a qualificação da multa no percentual de 150%.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.022 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720434/2017-12
3
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso: i) por unanimidade de votos, para afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%; ii) por
maioria de votos, para declarar a nulidade por vício material dos
lançamentos de PIS e COFINS. Vencidos os Conselheiros Carmem Ferreira
Saraiva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Em breve resumo, o litígio nasce em razão do lançamento mediante lavratura de
auto de infração a fim de se exigir IRPJ e tributos reflexos CSLL, PIS e COFINS, pois a contribuinte
teve sua imunidade e isenção tributárias suspensas no período de janeiro/2012 a dezembro/2014,
nos termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 153, de 28 de julho de 2017
A PGFN interpôs o presente Recurso Especial alegando divergências na
interpretação da legislação tributária em relação às matérias e Acórdãos Paradigmas a seguir
indicados, todos admitidos pelo Despacho de Admissibilidade:
1- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À (DES)NECESSIDADE DE ATO DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES (ACÓRDÃO 203-10.664 e ACÓRDÃO
3102-002.224)
2- DA DIVERGÊNCIA QUANTO À NATUREZA DO SUPOSTO VÍCIO NO LANÇAMENTO
(ACÓRDÃO 9101-000.877 e ACÓRDÃO 105-16.412).
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi analisada quando do exame de admissibilidade, tendo sido o
Recurso Especial considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.022 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720434/2017-12
4
Com relação à primeira matéria: 1 - DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À
(DES)NECESSIDADE DE ATO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES
(ACÓRDÃO 203-10.664 e ACÓRDÃO 3102-002.224), entendo serem necessários algumas
ponderações.
No Acórdão Recorrido, o voto vencedor do Relator iniciou o mérito com a análise
sobre os lançamentos do PIS e da COFINS.
Da leitura das razões de decidir, apreende-se que tais lançamentos foram
cancelados, porquanto aquele colegiado entendeu primeiramente que “Pelo teor do ato ADE no
153/2017, instrumento apto a declarar a suspensão da imunidade/isenção, resta clarividente que a
suspensão abrangeu apenas IRPJ e CSLL”.
Mas, além disso, destacou: “observa-se ainda que o acórdão da DRJ (voto vencedor)
manteve a autuação reflexa de PIS e COFINS, por um argumento completamente estranho ao
processo, por suposta decorrência de “omissão de receitas”, o que não é o caso em julgamento.”
E, finaliza, para afirmar: “Assim sendo, ante a inexistência de ato declaratório que
reconheceu a suspensão da isenção de PIS e COFINS, bem como a ausência de explicitação da
motivação legal no Auto de Infração e no TVF, tem-se que os autos de infração de PIS e COFINS
não se sustentam, por insanável vício material.” (grifos nossos).
Nota-se, assim, que estamos diante de dois fundamentos que, na leitura deste
Conselheiro, são autônomos. E mais, bastaria apenas um deles para inquinar o lançamento. Qual
seja: “a ausência de explicitação da motivação legal no auto de Infração e no TVF...”.
O vício insanável foi declarado para o todo, sem qualquer distinção entre os
fundamentos, e não encontrou este Conselheiro Embargos Aclaratórios a fim de lançar luz nesse
sentido, ou mesmo préquestionar a matéria. Ou seja, seriam vícios materiais a alcançar ambos os
argumentos ou apenas um deles?
O Recurso Especial Fazendário, por seu turno, enfrenta tão somente o primeiro
fundamento, ainda que subdividido em duas matérias conforme admitidas no Despacho de
Admissibilidade, quedando-se silente quanto à segunda razão de decidir do Acórdão Recorrido,
qual seja: a ausência de motivação.
Entendo que o Recurso Especial não deva ser conhecido, porque não enfrentou
todos os argumentos autônomos suficientes para a manutenção do Acórdão Recorrido. Entende
este Conselheiro que o argumento de “ausência de explicação da motivação legal....” foi (como
ainda é) razão de decidir suficiente para a manutenção do Acórdão Recorrido por vício material,
aqui traduzido no cerceamento da ampla defesa e contraditório.
Vejamos, nesse mesmo sentido, Acórdão 9101-006.545, de lavra do I. Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli.
“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.022 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720434/2017-12
5
ATACADO. Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a
necessária divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico
autônomo constante do acórdão recorrido.”
CONCLUSÃO
Assim, oriento meu voto para não conhecer do Recurso Especial nessa matéria,
restando prejudicada a segunda matéria admitida no despacho de admissibilidade.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1216
DF CARF MF
Original